Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711199-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VIA EDUCACAO TAGUATINGA 1 LTDA, ANTONIO CARLOS ALVES BARROS JUNIOR, FERNANDA MARIA DINIZ DE AZEVEDO BARROS D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora